Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0703140-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 217009682 da execução fiscal n. 0026605-98.2016.8.07.0018) que indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor do sócio administrador, sob o fundamento de que existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, sendo indispensável a prévia apuração dos motivos que levaram a sociedade a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. O agravante afirma que a mudança de domicílio fiscal sem a devida comunicação à Fazenda distrital/Junta Comercial é ato que contraria a legislação de regência e autoriza a presunção relativa de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ. Aduz que a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura “infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os, só por isso, à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para incluir no polo passivo o sócio administrador da agravada e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (1.371.128/RS), fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Ainda, no julgamento do recurso repetitivo 1.377.019/SP (Tema 962), firmou-se a tese: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”. Ademais, a Corte Superior editou a Súmula 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade na dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal sem informar aos órgãos competentes, senão vejamos o teor do enunciado: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Do exame dos autos originários, verifico que o domicílio informado à Receita Federal (id. 192959603 na origem) e à Junta Comercial do DF (id. 192959604 na origem) não foi diligenciado. Nesse contexto, não está demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar ao Fisco. Ademais, a situação cadastral registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) consta como “ativa” (id. 192959603 na origem), o que indica o funcionamento regular da empresa executada. A propósito, mera situação de “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), na linha de precedente desta Corte, não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE OU ILÍCITO NA CONDUTA DE NÃO ATUALIZAR O ENDEREÇO. SITUAÇÃO "INAPTA" NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, haveria nos autos certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no domicílio fiscal. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no 630 no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, segundo a qual: "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". Por sua vez, o enunciado de Súmula no 435 do STJ estabelece: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1776624, 07343076420238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 24/10/2023, DJe de 8/11/2023. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Além disso, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera suspensão dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ter andamento regular na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicado novo endereço para citação. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator